Tribunal: TJDFT
Processo: 0743866-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743866-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA THEREZA LEANDRO NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA LEANDRO PERDIGAO NOGUEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a nova nota técnica apresentada pelo NATJUS no ID 41640082. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator